Tribunal: TJBA
Processo: 8009087-20.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8009087-20.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE: ANA LUCIA RIBEIRO CAZUMBA FRANCA e outros (9) Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS EMBARGADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a prescrição da pretensão executória individual, ajuizada em 24/01/2023, com fundamento de que o trânsito em julgado da sentença coletiva teria ocorrido em 21/01/2018. A embargante sustenta a ocorrência de erro material, alegando que o trânsito em julgado da sentença coletiva se deu, na realidade, em 21/02/2018, o que afastaria a prescrição quinquenal reconhecida. 2. O art. 1.022 do CPC delimita o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão e erro material, não sendo instrumento próprio para rediscutir o mérito da decisão. 3. O acórdão embargado examinou de forma expressa e fundamentada a controvérsia relativa ao termo inicial do prazo prescricional, com base na data de publicação da última decisão colegiada e na contagem processual dos prazos, inclusive considerando os dias de suspensão processual e recesso forense. 4. A data de 21/01/2018 foi corretamente identificada como o termo final do prazo recursal, sendo esta, portanto, a data de trânsito em julgado da sentença coletiva, nos termos dos arts. 219 e 220 do CPC, e conforme certidão e calendário judicial oficial. 5. A alegação de erro material não se sustenta, pois o fundamento adotado no acórdão resulta de interpretação jurídica e análise de documentos constantes dos autos, não se tratando de equívoco fático ou de simples lapsos formais. 6. Os embargos de declaração não podem ser utilizados com efeitos infringentes para rediscutir o mérito da decisão já proferida. Embargos de declaração rejeitados. ACORDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº. 8009087-20.2023.8.05.0001, em que figura como embargante ANA LUCIA RIBEIRO CAZUMBA FRANCA e outros e embargado ESTADO DA BAHIA ACORDAM os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR os embargos opostos, e o fazem de acordo com o voto desta relatoria.